Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702570-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS JULIO SORRENTINO AGRAVADO: CLAUDECY JOSE DE TOLEDO, NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento (ID 22754220, pags. 5/33), interposto pelo Autor, ISAIAS JULIO SORRENTINO, em face da decisão interlocutória (ID 78236580, dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de tutela de urgência, de autos n. 0708223-16.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido antecipatório. Ao serem intimados para apresentar resposta ao recurso, os Agravados noticiam que houve perda superveniente de objeto, em razão de ter sido proferida sentença terminativa (ID’s 24848151 e 27716922, pags. 167/169 e 173/177). Outrossim, compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 22/07/2021, foi proferida sentença terminativa, publicada no DJe em 27/07/2021 (ID’s 98061986 e 98429818, dos autos originários), cujo dispositivo restou delimitado nos seguintes termos: (...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, reconheço a coisa julgada, com suporte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o feito, sem análise do mérito. Em face da causalidade, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Registre-se que o pedido de gratuidade do demandante encontra-se pendente de julgamento no agravo de instrumento no 0749568-74.2020.8.07.0000, de modo que somente após a resolução final do recurso é que se poderá apurar se as verbas são inexigíveis. Condeno o autor em litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa. (...) (grifos nossos) Ademais, no último dia 25/08/2021, durante a 28a Sessão Ordinária Virtual, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento de autos n. 0749568-74.2020.8.07.0000, concedendo o benefício da justiça gratuita ao Autor, ora Agravante daquele e deste recurso, nos termos do Acórdão n. 1.367.828 (ID 23966818, daqueles autos). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença terminativa, em que o Juízo de origem reconheceu a existência de coisa julgada, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da possibilidade de “deferimento da tutela de urgência [e de sua ratificação], suspendendo a posse da Agravada, devido o negócio jurídico simulado nulo, conforme artigo 166 do Código de Processo Civil e também por falta de pagamento referente a aquisição da posse e benfeitorias do imóvel denominado Fazenda Alvorada, constituída pelos módulos 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 319, 320, 321, 322, 323 e 324, localizada a margem esquerda da DF 345, Km 13, Estância do Pipiripau, PlanaltinaDF”. Nesse sentido, constata-se que o objeto do recurso confunde-se com o da ação, conforme emerge da petição inicial, nos termos da especificação “b” do seu pedido (ID 75636918, dos autos originários). Portanto, em razão da prolação da sentença terminativa, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual foi interposta no último dia 18/08/2021 (ID 100598187, dos autos originários). Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento terminativo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2021 17:50:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador